Tribunal: TJDFT
Processo: 0731109-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. REITERAÇÃO. SISTEMAS ELETRÔNICOS. INFOJUD. COOPERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL.
1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas, devendo ser analisado o caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento e a mínima viabilidade prática de êxito, sob pena de transferir ao Judiciário o ônus cabível ao exequente.
2. Como fatores de razoabilidade para reiteração das diligências, a jurisprudência tem estipulado a demonstração da alteração patrimonial do devedor ou o decurso de tempo razoável que permita deduzir a existência de recomposição patrimonial.
3. Considerando o lapso temporal decorrido da última pesquisa SISBAJUD e que não foi realizada a pesquisa por meio do INFOJUD, divisa-se a possibilidade de resultado positivo diverso da pesquisa anterior.
4. Deu-se provimento ao recurso.